Tribunal: TJSP
Processo: 1010747-10.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Ação indenizatória material e moral. Acidente automobilístico. Colisão traseira. Teste do bafômetro do réu positivo. Procedência parcial do pedido em relação ao corréu que foi considerado diretamente culpado pelo acidente. Condenação ao pagamento dos danos materiais efetivamente demonstrados, sem comprovação de danos morais à pessoa jurídica proprietária do veículo atingido no acidente.

Ementa:
Ação indenizatória material e moral. Acidente automobilístico. Colisão traseira. Teste do bafômetro do réu positivo. Procedência parcial do pedido em relação ao corréu que foi considerado diretamente culpado pelo acidente. Condenação ao pagamento dos danos materiais efetivamente demonstrados, sem comprovação de danos morais à pessoa jurídica proprietária do veículo atingido no acidente. Improcedência da ação em relação à seguradora corré. Pretensão da autora, no apelo, de ver a condenação estendida à seguradora corréu. Ainda que comprovada a embriaguez do segurado, eventual exclusão de cobertura securitária ou agravamento do risco pelo segurado não produzem efeitos em relação a terceiros, vítimas inocentes do acidente automobilístico. Garantia de responsabilidade civil. Cobertura devida ao terceiro, nos limites da apólice. Precedentes do STJ e deste TJSP. Apelo provido.